Tribunal: TJES
Processo: 5009249-14.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009249-14.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCELIA GONCALVES DE REZENDE

APELADO: GRAND - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –
PESSOA FÍSICA –
PRESUNÇÃO RELATIVA
DA ALEGAÇÃO

AFASTADA PELAS PECULIARIDADES DOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
MMº. Magistrado de primeiro grau decidiu acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento na inexequibilidade do título judicial.

2.
A apelante pugna tão somente pela reforma parcial da sentença, para que seja deferida a gratuidade da justiça em seu favor, de forma a eximir-se do pagamento dos honorários advocatícios e custas arbitrados em seu desfavor.

3
.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

4
.
Entretanto, as provas dos autos atestam a capacidade da apelante em arcar com as custas do processo, restando, então, afastada a presunção relativa de veracidade de sua alegação.

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCÉLIA GONÇALVES DE REZENDE
em face da sentença que, nos autos do “cumprimento de sentença” em desfavor de
GRAND CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E OUTRO
, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por um dos executados, com fundamento na inexequibilidade do título judicial, condenando a exequente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor exequendo.

Em seu recurso (id. 10563738), a apelante pugna tão somente pela reforma parcial da sentença, para que seja deferida a gratuidade da justiça em seu favor, de forma a eximir-se do pagamento dos honorários advocatícios e custas arbitrados em seu desfavor.

Contrarrazões apresentadas em id. 10563739 pelo desprovimento do recurso.

Em decisão de id. 11663723, determinei a intimação da parte apelante para que apresentasse documentos comprobatórios do benefício pleiteado, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, permanecendo esta inerte.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009249-14.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCELIA GONCALVES DE REZENDE

APELADO: GRAND - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, FELLINI - SPE 036 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCÉLIA GONÇALVES DE REZENDE
em face da sentença que, nos autos do “cumprimento de sentença” em desfavor de
GRAND CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E OUTRO
, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por um dos executados, com fundamento na inexequibilidade do título judicial, condenando a exequente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor exequendo.

Em seu recurso (id. 10563738), a apelante pugna tão somente pela reforma parcial da sentença, para que seja deferida a gratuidade da justiça em seu favor, de forma a eximir-se do pagamento dos honorários advocatícios e custas arbitrados em seu desfavor.

Contrarrazões apresentadas em id. 10563739 pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar a controvérsia, é relevante destacar que, como anteriormente relatado, o MMº. Magistrado de primeiro grau decidiu acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento na inexequibilidade do título judicial.

Tal decisão foi motivada pelo fato de o processo originário (nº 0023547-77.2014.8.08.0035) ainda estar pendente de julgamento do recurso de apelação, o qual possui, evidentemente, efeito suspensivo. Dessa forma, não se encontram atendidos os requisitos do artigo 520 do Código de Processo Civil, impossibilitando o cumprimento da sentença. Assim, destaco o mencionado dispositivo legal,
in verbis
:

“
Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada
por recurso desprovido de efeito suspensivo
será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...)
”.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, observo dos autos que a ora recorrente é advogada militante, ora em causa própria, ora como advogada constituída pelas partes.

Outrossim, em consulta ao sistema EJUD, foram localizados e
m todas as comarcas do Estado a atuação d
a
autor
a
em
416
processos, e no sistema PJE,
foram identificados,
prima facie
,

43
processos, destacando que tais sistemas não incluem os processos que tramitam nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e Fazenda Pública (PROJUDI), o que me
conduz à conclusão, ao menos inicialmente, que
a ora apelante
não é
carente de recursos, como quer fazer crer, vez que tem advocacia ostensiva.

Ademais, é de se notar que a ora recorrente fora intimada para subsidiar seu pedido de gratuidade da justiça (id. 11297324). Entretanto, permaneceu silente.

Não obstante, ao ofertar as contrarrazões, o apelado afirma que a apelante, além de atuar como profissional autônoma e advogada em diversos processos, também exerce a função de sócia-administradora da empresa PAPACHAMAS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO LTDA, cujo capital social declarado é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo tal alegação não contestada pela autora.

Vale ressaltar, como arremate, que o benefício em análise deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões